Tribunal: TJDFT
Processo: 0728681-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728681-30.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FISIODERME ESTETICA AVANCADA LTDA AGRAVADO: MARIANA ALVES LOPES DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FISIODERME ESTETICA AVANCADA EIRELI contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0748966-75.2023.8.07.0001, ajuizada por MARIANA ALVES LOPES em desfavor da agravante. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No caso em apreço, a agravante, a despeito de não ser beneficiária da gratuidade de justiça, deixou de comprovar o recolhimento do preparo. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de julho de 2024 às 13:27:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora